Tribunal: TJMT
Processo: 1000947-87.2021.8.11.0044
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000947-87.2021.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (APELADO), JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (ADVOGADO), REICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO LTDA - CNPJ: 26.765.453/0003-64 (APELANTE), GEANDRE BUCAIR SANTOS - CPF: 688.175.331-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação
no
1000947-87.2021.8.11.0044
– Paranatinga

Apelante
:
Reical Indústria e Comércio de Calcário Ltda.

Apelado
:
Jatabairu Francisco Nunes

E M E N T A

AÇÃO DE
ARBITRAMENTO
DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – FORMA ADMITIDA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – POSSIBILIDADE –
FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – ARBITRAMENTO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – MINORAÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

No caso, houve de forma incontroversa a efetiva prestação dos serviços pelo causídico, fazendo jus à remuneração contratada ou, inexistindo contratação, àquela que vier a ser arbitrada.

Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2o, do art. 85, do CPC, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação
no
1000947-87.2021.8.11.0044
– Paranatinga

Apelante
:
Reical Indústria e Comércio de Calcário Ltda.

Apelado
:
Jatabairu Francisco Nunes

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Reical Indústria e Comércio de Calcário Ltda.
,
em face da r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de
Paranatinga
, que nos autos da ação de arbitramento de honorários advocatício que lhe move
Jatabairu Francisco Nunes,
julgou procedente os pedidos da inicial, para condenar a ré ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em
20% sobre o valor atualizado da causa da ação de usucapião, acrescido de juros de mora e correção monetária, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido.

Inconformado, o apelante recorre alegando, em suma, que o autor deixou de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, não se desincumbindo do disposto no art. 373, I, do CPC, razão pela qual a ação deve ser julgada improcedente. Caso não seja o entendimento, alega que o valor deve ser arbitrado de acordo com o
grau de zelo do profissional, o lugar da prestação dos serviços, a natureza e importância da causa e o tempo exigido para o serviço.
Pugna pela reforma da sentença.

A parte apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 130760732).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 10 de agosto de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação
no
1000947-87.2021.8.11.0044
– Paranatinga

Apelante
:
Reical Indústria e Comércio de Calcário Ltda.

Apelado
:
Jatabairu Francisco Nunes

V O T O

Cinge-se dos autos que
Jatabairu Francisco Nunes
ajuizou ação de arbitramento de honorários advocatício em face de
Reical Indústria e Comércio de Calcário Ltda.
, aduzindo que no ano de 2003, fora contratado pela empresa para propor a ação de usucapião n. 0000
568-96.2003.8.11.0044, em trâmite perante a 1a Vara Cível da Comarca de
Paranatinga,
que tem por objeto o
imóvel onde está instalado o parque industrial da demandada.

Asseverou que as partes firmaram contrato verbal para o pagamento dos honorários advocatício ao final da demanda, conforme os contratos para a prestação de serviços advocatícios anteriormente firmados entre os litigantes. Aduziu que em 08.07.2019, foi notificado pela empresa acerca da revogação dos poderes conferidos ao patrono.

Firme em seu propósito alegou que contranotificou a ré, informando a necessidade de manutenção dos honorários contratuais de 10% (dez por cento), mais os honorários de sucumbência de todos os processos que acompanhava até a data da notificação, a serem pagos no trânsito em julgado de cada um deles. Afirmou que a contratante permaneceu silente, sendo a ação de usucapião sentenciada e julgada procedente 11 (onze) meses após a notificação, transitando em julgado. Diante disso, ajuizou a presente demanda, visando o arbitramento de honorários.

Após a instrução processual, a douta magistrada
a quo
julgou procedente os pedidos da inicial, para condenar a ré ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em
20% sobre o valor atualizada da causa da ação de usucapião, com incidência de correção monetária pelo IGP-M a partir de 02.07.2003 (data da propositura daquela ação) e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação. Ao final, condenou a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido.

Inconformada, a apelante recorre sustentando que o autor não se desincumbiu de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, pois, não demonstrou a prestação de serviços e, em relação à forma de pagamento, não restou evidenciado que as partes acordaram a quantia de 10% (dez por cento) do valor envolvido nos processos, a serem pagos ao final. Alega que em março de 2018 o recorrido substabeleceu os poderes da ação de usucapião a outro advogado e sequer laborou na audiência de instrução realizada em 2019, razão pela qual a ação deve ser julgada improcedente. Caso não seja o entendimento, alega que o valor deve ser arbitrado de acordo com o
grau de zelo do profissional, o lugar da prestação dos serviços, a natureza e importância da causa e o tempo exigido para o serviço.
Pugna pela reforma da sentença.

Pois bem. Após minuciosa análise dos autos, verifico que a controvérsia não é de difícil solução.

Ora, toda a celeuma trazida à baila está afeta ao tão alardeado contrato verbal de prestação de serviços advocatícios.

In casu
, é fato incontroverso que o advogado laborou de
02.07.2003 (id. 130760652,
p. 68), até
08.07.2019, na defesa da apelante, no
processo de usucapião no 0000
568-96.2003.8.11.0044
, movido contra Gutemberg Olímpio Ferreira Júnior, que tramitou perante
a
1a Vara Cível da Comarca de
Paranatinga.

Com a devida vênia, é de clareza solar que a MM. Juíza andou bem ao analisar tal questão, tratando-a, com o devido respeito, vejamos:

“O que se vê dos autos é que o autor patrocinou interesse do autor, nos autos da ação de usucapião número 568-96.2003.8.11.0044, código 9667, que tramitou junto a primeira vara cível da comarca de Paranatinga/MT.

Pelos documentos juntados na inicial, especialmente o andamento processual de ref. 52341784, é possível ver que a ação de usucapião foi proposta em 02/07/2003, tendo como parte autora a empresa Reical Indústria e Comércio de Calcário Ltda, representada pelo advogado Jatabairu Francisco Nunes.

É possível ver também que em 25/08/2004 foi expedido ofício destinado ao autor para que, na condição de patrono da empresa requerida, se manifestasse nos autos.

Ainda, à ref. 52341779, verifica-se que em 11/11/2016 o autor protocolou a impugnação à contestação e em 08/02/2018 o autor protocolou naquela ação nova manifestação, requerendo o julgamento da ação (ref. 52341780).

E, pelos andamentos processuais de ref. 52341784, é possível ver que até 2018 as intimações direcionadas a empresa requerida, era publicada em nome do advogado autor.

Ou seja, resta claramente demonstrado que, por pelo menos 15 anos, o autor de fato atuou como advogado da parte requerida nos autos da ação de usucapião 568-96.2003.8.11.0044, código 9667, que tramitou junto a primeira vara cível da comarca de Paranatinga/MT.

No caso, não se nega que a celebração verbal de um contrato de honorários advocatícios seja possível, mas exige prova de quem alega o fato constitutivo de seu pretenso direito, o que a meu ver foi cumprido pelos documentos juntados à inicial.

Por outro lado, se o réu alega que inexistiu pacto de honorários em 10% sobre o valor da causa, deveria no mínimo ter informado a forma que o autor seria remunerado, vez que obviamente não laboraria de forma gratuita.

Diferente do que alega o requerido, eventuais substabelecimentos, especialmente para que outros advogados compareçam em audiência, são corriqueiros, e não retiram do advogado contratado o direito de receber seus honorários.

Pela forma de se defender, o requerido atraiu para si o ônus da prova do fato modificativo ou extintivo do direito do autor, porém não se desincumbiu deste ônus.

E, conforme já dito, resta claro que o autor advogou em favor do requerido por no mínimo 15 anos na ação de usucapião, do ano de 2003 ao ano de 2018, quando então substabeleceu os poderes à outro advogado.

Assim, caberia ao requerido comprovar algum fato modificativo ou extintivo do direito do autor.

(...)

Em termos práticos, não resta dúvida de que o trabalho foi prestado; e a partir do momento em que a empresa ré outorgou procuração ao autor, firmou com este contrato de mandato, o que se presume oneroso, de forma que não se pode exigir do autor trabalho gratuito ou voluntário, vez que não se trata de labor de índole filantrópico.

Como é cediço, em relação jurídica dessa natureza, o contrato é de meio e não de resultado.

A rigor, o advogado não é obrigado a fazer milagres para ganhar uma lide, mas sim, apenas, usar de seus conhecimentos técnicos e defender nos limites da ética profissional os interesses do constituinte, não exigindo a lei que seja o vencedor, a qualquer custo, para fazer jus à remuneração de honorários “pro labore”.

Dessa forma, existindo nos autos elementos que autorizam desde já o arbitramento judicial do valor, porque é legítimo fixar a verba levando em conta a natureza da causa e o seu valor, além da extensão do serviço prestado, a fixação do quantum se impõe sem necessidade de intervenção de um perito, até porque nada disso foi postulado pelas partes.”
(id. 130760725)

Nesse ponto, não é demais ressaltar que o advogado não está obrigado a laborar de forma gratuita, de modo que se exerce a função, como de fato exerceu no caso em voga, faz
jus
à remuneração contratada ou, inexistindo contratação, àquela que vier a ser arbitrada.

Assim, deve ser aplicado o disposto no art. 22, §2o, do Estatuto da OAB, que dispõe,
verbis
:

“Art. 22.
A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários
convencionados, aos
fixados por arbitramento judicial
e aos de sucumbência.

(...)

§2o.
Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão
, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB”.
(negritei)

Nesse passo, restando comprovada a contratação do procurador e a prestação de serviços jurídicos em benefício dos interesses da apelante, cabível o arbitramento da verba honorária.

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA/ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – DÚVIDA E FALTA DE ACORDO QUANTO AO VALOR DA REMUNERAÇÃO DO ADVOGADO – SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS – HONORÁRIOS DEVIDOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS E MEDIANTE O ARBITRAMENTO DE VALOR QUE FAÇA JUS A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.

Comprovada a prestação dos serviços de advocacia e verificada a dúvida ou a falta de acordo quanto aos honorários remuneratórios do advogado, possível o arbitramento judicial, em valor razoável, conforme prescreve o §2o, do art. 22, da Lei no 8.906/94 - Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil
.”
(RAC n. 0001924-48.2019.8.11.0018, 4a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 17.11.2021 - negritei)

“AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – FORMA ADMITIDA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – POSSIBILIDADE – VALOR FIXADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso, houve de forma incontroversa, a efetiva prestação dos serviços pelos causídicos, fazendo jus a remuneração contratada ou, inexistindo contratação, àquela que vier a ser arbitrada.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono, respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço.”
(RAC n. 1022662-39.2017.8.11.0041, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 14.04.2021 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA - CONTRATO VERBAL - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMPROVADA - AUSÊNCIA DE PROVA DO VALOR PACTUADO - APLICABILIDADE DA TABELA DA OAB - PEDIDO CONTRAPOSTO PARCIALMENTE DEVIDO - PARTE DA DÍVIDA JÁ PAGA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO.

Restando incontroverso que as partes entabularam contrato verbal de honorários advocatícios e, havendo dúvida acerca do valor estipulado, e não provando o advogado o que alega ter estipulado, o quantum deve ser fixado observando os valores contidos na tabela da OAB, bem como as circunstâncias da prestação do serviço, a complexidade da causa e as atividades comprovadamente desenvolvidas pelo advogado, nos termos do § 2.o de artigo 22 da Lei n.o 8.906 de 1994.

Incorreu no disposto no artigo 940 do Código Civil o autor da ação, por demandar por dívida parcialmente paga, ficando obrigado a pagar ao devedor o valor equivalente ao que foi exigido.

Se as partes forem ao mesmo tempo credora e devedora uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem, consoante o artigo 368 do Código Civil.”

(RAC n. 0004230-66.2016.8.11.0059, 1a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 20.04.2021 - negritei)

Por outro lado, também se faz necessário dizer que não há provas do valor da contratação, e nem contrato escrito, todavia, nada impede o arbitramento dos honorários na presente demanda, já que, reafirmo, o advogado não pode ficar sem remuneração, sob pena de legalização de calote por parte do Judiciário, razão pela qual a r. sentença merece ser mantida neste ponto.

Superada essa questão, passo à análise do
quantum
arbitrado a título de honorários advocatícios, fixado pela douta magistrada
a quo
em
20% sobre o valor atualizada da causa da ação de usucapião,
restando evidente, com a devida vênia, que não laborou com o costumeiro acerto neste ponto.

De pronto, ressalto que nos casos de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2o, do art. 85, do CPC. Neste sentido é a lição de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“
1.

Honorários Advocatícios. Os honorários advocatícios a que alude o art. 85, CPC, são aqueles arbitrados judicialmente e não outros. Não se trata daqueles contratados entre a parte e o seu patrono
. O que interessa para condenação em honorários é a derrota no processo.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora RT, 2016 – negritei)

Assim, o magistrado deve se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional.

À vista disso, destaco que compulsando os autos, é fato incontroverso que o patrono laborou por aproximadamente 15 (quinze) anos na demanda de interesse da apelante, conforme se depreende do processo
no 0000568-96.2003.8.11.0044, que tramitou perante
a
1a Vara Cível da Comarca de
Paranatinga.

Observo, ainda, que
o advogado elaborou petições e realizou diligências necessárias ao regular andamento do processo, atingindo o fim pretendido pela ré ao contratar seus serviços
.

Destarte, é cediço que em casos como este em análise, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, de forma que, no caso em voga, a verba honorária deve ser arbitrada em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece reforma parcial, para arbitrar a verba honorária advocatícia em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC, acrescidos de correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora na forma fixada na r. sentença.

Posto isso, conheço do recurso lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 10 de agosto de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022